Tribunal: TJDFT
Processo: 0062396-78.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0062396-78.1999.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADOS: ADERSON DE OLIVEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, DEIVSON CORREA VILANOVA, LAUDIVAL MIZAEL DOS SANTOS, LEDEISER JORGE LARA, MARCELO PEIXOTO DEL PELOSO, NEUCYARA SANCHEZ VENTURA, PAULO MOREIRA DE SOUZA, RENATO FERNANDES, VALDESON CALIXTO DA MOTA DESPACHO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas em nome dos advogados Maria Edith Ferreira de Morais Souza, inscrita na OAB/DF sob o n.o 4.017, e Bruno de Morais Souza, inscrito na OAB/DF sob o n.o 29.262. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021